Tribunal: TJSP
Processo: 1008970-62.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito, fixando os danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Reconhecida a inexistência da dívida em ação anterior que tramitou na Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Barueri-SP.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito, fixando os danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Reconhecida a inexistência da dívida em ação anterior que tramitou na Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Barueri-SP. Ilícita a manutenção da inscrição. Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco. Caracterização do dever de indenizar. Pretensão de redução da indenização a título de danos morais. Inadmissibilidade. Valor razoavelmente fixado, observado o caráter repressivo e inibitório ao causador do dano e reparador para a vítima, devendo ser mantido. Multa excessiva e desnecessária. Afastamento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008970-62.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que negava
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1008970-62.2016.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
Processo:
1008970-62.2016.8.26.0405
Apelante:
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada:
Adriana Ribeiro de Souza (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que
julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito,
fixando os danos morais em R$ 10.000,00. Insurgência do réu.
Admissibilidade em parte. Reconhecida a inexistência da dívida em
ação anterior que tramitou na Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca de Barueri-SP. Ilícita a manutenção da inscrição.
Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco.
Caracterização do dever de indenizar. Pretensão de redução da
indenização a título de danos morais. Inadmissibilidade. Valor
razoavelmente fixado, observado o caráter repressivo e inibitório ao
causador do dano e reparador para a vítima, devendo ser mantido.
Multa
excessiva
e
desnecessária.
Afastamento.
Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20697
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 236/241 que nos autos de ação cominatória, julgou procedentes os
pedidos “para declarar inexigível o valor de R$ 6.554,04 do suposto
acordo no 142334586 e condenar na obrigação de fazer, consistente em
promover o cancelamento da conta no 02.236-8, agência 4195, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30
dias, e ao ressarcimento de R$ 10.000,00, acrescidos de correção
monetária, de acordo com a tabela prática do E. TJSP, a contar da
publicação desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1% ao mês, a contar da citação”.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
ressalvada a gratuidade.
Inconformado, apela o réu defendendo a prevalência
do pacta sunt servanda.
Aduz que agiu no exercício regular de direito.
Rechaça a ocorrência de danos morais e propugna
pela improcedência. Pede, em sede subsidiária, a redução do importe
condenatório.
Defende, ainda, a desarrazoabilidade da multa
fixada, pleiteando, seu afastamento e, alternativamente, sua redução a
patamares razoáveis.
Requer, ao final, o provimento do apelo, fls.
244/266.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
272/276).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 236/241:
“Trata-se de ação cominatória proposta por ADRIANA
RIBEIRO DE SOUZA contra o BANCO SANTANDER BRASIL
S/A, na qual requer tutela antecipada para que o Réu
cancele a conta bancária indicada na petição inicial e, ao
final, pede a confirmação da tutela de urgência e deduz
pedidos declaratório de inexigibilidade de eventuais
débitos vinculados a tal conta e de ressarcimento dos
danos imateriais, em valor equivalente a R$ 35.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a Requerente que, em 20 de junho de 2013,
demandou em face do Réu a fim de promover o
cancelamento de conta salário, na qual estava sendo
cobrada débito indevido, o que levou à negativação de seu
nome, que em 06 de março de 2014 o Réu deveria ter
cumprido o acordo pactuado em tal feito, mas assim não o
fez, permanecendo seu nome apontado em órgãos de
proteção ao crédito. Aduz que em 10 de dezembro de
2014 foi emitido pelo Réu recibo para pagamento no valor
de R$ 6.554,04, dívida que desconhece, que a conta
bancária permanece ativa, o que lhe causa prejuízo, e que
o episódio deu causa a danos morais que deve ser
reparado. Juntou documentos (fls. 16/39).
A gratuidade processual foi deferida (fls. 40) e a tutela de
urgência almejada negada (fls. 44/45).
Citado, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A contestou a
ação (fls. 46/55). Impugnou o deferimento da gratuidade
da justiça e, no mérito, sustentou a inexistência de provas
e de danos morais a serem indenizados. Requereu o
julgamento improcedente da ação.
Réplica à contestação às fls. 76/79.
A Autora juntou os documentos de fls. 104/188, as partes
foram intimadas a informar o interesse na produção de
outras provas (fls. 221), ocasião em que pugnaram pelo
julgamento antecipado do feito (fls. 224 e 225/226),
motivo pelo qual foi encerrada a instrução processual (fls.
227) e as partes apresentaram memoriais (fls. 230/233 e
234/235).
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
236/241 que acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro
mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 17 do mesmo diploma legal. In verbis:
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Portanto, a requerente, por estar submetida a um
serviço defeituoso prestado pelo réu, faz jus a todos os benefícios expostos
pelo Código de Defesa ao Consumidor.
Conforme relatado acima, alegou a autora que, não
obstante o Banco Santander tenha feito acordo no processo no
0019522-52.2013.8.26.0068, que tramitou perante a Vara do Juizado
Especial Cível da Comarca de Barueri-SP, para pagar à suplicante
indenização por danos morais na quantia de R$ 2.200,00 em razão da
inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes e para
proceder à obrigação de fazer consistente na declaração de inexigibilidade
da dívida, o seu nome continuou negativado. Aduziu que em 10 de
dezembro de 2014 foi emitido pelo requerido recibo para pagamento no
valor de R$ 6.554,04, dívida que desconhece, que a conta bancária
permanece ativa. Afirmou que a conduta do requerido lhe causou prejuízos.
O requerido, por sua vez, limitou-se a alegar,
genericamente, que não há pertinência quanto ao pedido de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 46/55).
Nesse panorama, ao se destramar as provas
constantes dos autos, longe está de se agasalhar a versão do réu, posto que,
da análise do caderno processual, constata-se que as negativações datadas
de 26/11/2012 (fl. 110) não haviam sido excluídas ainda em novembro de
2017, conforme comprovante de fl. 199. Ou seja, apesar de reconhecida a
inexigibilidade do débito, o demandado manteve o nome da apelada no rol
de inadimplentes e insiste na cobrança.
Aliás, verifico que tanto a contestação (fls. 46/55),
quanto as razões de apelo da casa bancária (fls. 244/266) são extremamente
genéricas e não demonstram qualquer indício de que os fatos não
ocorreram na forma narrada em petição inicial, não havendo elementos nos
autos capazes de comprovar que a parte ré providenciou a retirada do nome
da autora do cadastro de restrição ao crédito, dentro do prazo legal de 5
dias, tornando-se ilícita a manutenção da inscrição.
Com isso, evidenciada a manutenção da inscrição,
resta caracterizado o dano moral in re ipsa, porquanto advém da própria
inscrição desabonatória.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
“Conquanto contenha a inicial narrativa truncada, foi
possível extrair de seus termos que a parte autora firmou
acordo com o Réu, em processo que tramitou perante o
Juizado Especial Cível desta Comarca, a fim de que o
débito de R$ 5.930,56, vinculado ao suposto acordo
130627817,
fosse
declarado
inexigível
e
que
as
negativações correspondentes fossem excluídas, ocasião
em que também foi indenizada do prejuízo moral, o que se
extrai dos termos do acordo (fls. 23/24). Assim, nada se
observa a respeito do cancelamento da conta indicada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial.
Em todo caso, em 10 de dezembro de 2014 o Requerido
emitiu novo comprovante de débito em nome da Autora,
no valor de R$ 6.554,04, em razão do suposto acordo no.
142334586 (fls. 22), o qual alega desconhecer a
Demandante a sua origem ou causa.
Nessa toada, negando a Autora a contratação, o ônus
probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor é da parte ré (artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil).
Insta ressaltar que não se trata de inversão do ônus da
prova, mas de sua distribuição regular prevista na
legislação processual. Não obstante, o Requerido se
limitou a apresentar contestação genérica, sem exposição
precisa dos fatos, nem sequer a indicação da legitimidade
e veracidade do acordo que gerou o débito e, outrossim,
nada coligiu aos autos. Portanto, de rigor o acolhimento do
pedido cominatório e declaratório.
Por sua vez, com relação ao pleito de reparação de danos
morais, observo que o acordo para exclusão dos
apontamentos em nome da Autora foi firmado em 21 de
outubro de 2013 (fls. 133) e homologado em 04 de
dezembro do mesmo ano (fls. 135), porém o apontamento
feito pelo Requerido permaneceu até 06 de novembro de
2017 (fls. 199).
Dessarte, conforme jurisprudência assentada por este
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a inclusão ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera a
presunção de dano moral:
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS

MANUTENÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DA
DÍVIDA

DANO
MORAL

RECONHECIMENTO

ARBITRAMENTO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAZOABILIDADE

ALTERAÇÃO
DO
VALOR

IMPERTINÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO. I. A manutenção da inscrição do nome do autor
em cadastro de inadimplentes por período razoável após a
quitação do débito, sem a observância dos cuidados
mínimos indispensáveis pela ré, gera direito à reparação
do dano moral ocasionado. II. A quantificação da
compensação derivada de dano moral deve levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva
do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a
sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um
valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento
idêntico.
"In
casu",
atento
a
tais
parâmetros, o valor condenatório deve ser mantido, eis
que bem atende aos tais critérios. (TJSP; Apelação Cível
1005576-58.2017.8.26.0002; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/12/2017;
Data
de
Registro:
19/12/2017)”.
Sobre a cobrança persistente de dívida indevida, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA
REPARAÇÃO
ABUSIVO.
REDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1 - Não há omissões no v. acórdão recorrido, que apreciou
e decidiu, com ampla fundamentação, as questões que lhe
foram submetidas.
2 - Concluiu o eg. Tribunal, mediante análise do acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório, pela procedência da ação anulatória de débito,
considerando não haver dívida pendente entre a recorrida
e a recorrente. Ultrapassar esses fundamentos demandaria
o reexame do contrato e de provas, incidindo os óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3 - Caracterizada a cobrança de débito inexistente,
exsurge o dever de reparar os danos morais
advindos à autora. Precedentes.
4 - No tocante ao valor da indenização por danos morais,
conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, justifica-
se a revisão nesta Corte quando fixados de forma
manifestamente abusiva ou ínfima. No caso dos autos, ao
estimar o valor da reparação dos danos morais no mesmo
valor do veículo sorteado, incidiu a instância de origem em
demasia, já que não se tem notícia da quitação do bem,
estando a merecer redução o valor da reparação.
5 - Honorários advocatícios fixados em regular observância
ao previsto no artigo 20, § 3o, do CPC, não estando
configurada nenhuma ilegalidade.
6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido.
(REsp 318288/SE RECURSO ESPECIAL 2001/0044283-8,
T4 Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgado
em 08/11/2011). Grifo nosso
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS - RECEBIMENTO DE RECURSO ADESIVO
COMO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO
ANTECIPADA
DO
APELO
ADESIVO,
ANTES
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
PRINCIPAL
-
INADMISSIBILIDADE
-
COBRANÇA
PERSISTENTE
DE
DÍVIDA INDEVIDA, MESMO APÓS RECLAMAÇÕES POR
TELEFONE E POR MEIO DO PROCON - FIXAÇÃO DO
QUANTUM DA INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS
PECULIARIDADES DO CASO - NECESSIDADE RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Qualificado expressamente um recurso como adesivo na
peça de interposição, afigura-se inviável tratá-lo como se
principal, pois, em tal hipótese, se tem erro inescusável a
afastar o princípio dafungibilidade.
2. O direito processual brasileiro somente admite a
interposição de recurso adesivo no prazo da apresentação
de contrarrazões. Destarte, caso o manejo de recurso
adesivo seja anterior ao recurso principal, mister se torna
o seu não conhecimento, por manifesta extemporaneidade.
3.
Havendo a cobrança persistente de dívida indevida por longo tempo e inexistindo a
negativação do nome da vítima em órgão de
proteção ao crédito, as peculiaridades do caso
concreto, a condição financeira das partes litigantes
e o caráter pedagógico da indenização por danos
morais conduzem à quantificação desta no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1.105.923/DF, Relator Ministro Massami Uyeda,
Terceira Turma, julgado em 04/08/2009). Grifo nosso.
Nesse sentido, bem declarada a responsabilidade do
recorrente pelos danos causados à autora, cujo valor foi razoavelmente
fixado levando em consideração o caráter repreensivo e inibitório para o
causador do dano e reparatório para a vítima, devendo ser mantido.
Relativamente ao pedido de afastamento da multa
cominatória, todavia, o inconformismo do réu merece acolhida.
Isso porque, a providência de proceder ao
cancelamento da conta no 02.236-8, agência 4195 abrange a realização de
atividades administrativas complexas que podem exceder o período
temporal fixado pelo Juízo.
Por tal razão, deve ser afastada a multa imposta, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que excessiva e, por ora, desnecessária.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a multa estipulada, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008970-62.2016.8.26.0405
VOTO VENCIDO No 108737
APELAÇÃO No
1008970-62.2016.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ao julgar procedente a ação de
obrigação de fazer, o MM. Juiz determinou
o
cancelamento
da
conta-salário
da
autora, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30
(trinta) dias.
Como se sabe, a função da
sanção pecuniária prevista artigo 497 do
Código de Processo Civil é assegurar a
efetividade do provimento jurisdicional, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo a compelir a devedora a cumprir a
determinação judicial, em virtude da imposição de coação de caráter econômico.1 Aliás, esta é a lição dos
doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica ”.2
(grifamos)
Acerca da matéria preleciona o
jurista Alcides Mendonça Lima:
“As
astreintes
correspondem

a
uma
coação de caráter econômico, no sentido de influírem
no ânimo do devedor, psicologicamente,
para que
cumpra a prestação de que está se esquivando”.
3
A multa fixada no importe de
1 Comentários
ao Código de Processo
Civil , 3a ed., Forense, 1979. pág. 868.
2 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil
Comentado.
10a Edição. São Paulo: RT, 2007, p. 673.
3 LIMA, Alcides Mendonça. Comentários
ao Código de Processo
Civil . 3a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1979. p. 868,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$500,00
(quinhentos
reais)
não
é
excessiva, tampouco configura fonte de
enriquecimento ilícito da autora, mormente
se considerarmos o porte da apelante e a
função das astreintes no ordenamento
jurídico, razão pela qual a sanção fica
mantida, eis que observados os critérios
da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEDCF1
12
14
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1A76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008970-62.2016.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.